Tribunal: TJMT
Processo: 0003509-94.2004.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003509-94.2004.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENIO PEDRO PICCINI - CPF: 620.242.649-72 (APELANTE), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), DENISE FERREIRA GARCIA - CPF: 502.134.401-30 (ADVOGADO), VALDELIRIO DIAS - CPF: 776.955.269-91 (APELADO), RONALD RUDA RENNER - CPF: 050.132.830-00 (ADVOGADO), IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO - CPF: 655.566.311-15 (ADVOGADO), JANETE JABOINSKI DIAS (APELADO), MARCOS ADRIANE ANTONELLI - CPF: 593.751.081-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
QUERELA NULITATIS
– AÇAO DE RESCISÃO CONTRATULA CUMULADA COM IMISSÃO NA POSSE JULGADA PROCEDENTE – PEDIDO DE INTERVENÇÃO DO AUTOR NA DEMANDA ORIGINÁRIA QUE FOI INDEFERIDO - CONTRATO RESCINDIDO POR FALTA DE PAGAMENTO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE RESCISÃO – TRÂNSITO EM JULGADO – AJUIZAMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – MESMA TESE ANTERIORMENTE VENTILADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISONSÓRCIO NECESSÁRIO – EMBARGOS DE TERCEIRO IMPROCEDENTES – QUESTÃO ENFRENTADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA NO APELO 9704/2002 -

QUERELA NULITATIS
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O sucessor adquirente do imóvel não é litisconsorte necessário em ação que discute
a rescisão contratual cumulada com imissão na posse de contrato de compra e venda original inadimplido em sua totalidade, máxime se, na data da imissão na posse, outro adquirente postulou - na aludida ação de rescisão - prazo para desocupação voluntária.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003509-94.2004.8.11.0040

APELANTE:
ENIO PEDRO PICCINI

APELADO:
VALDELIRIO DIAS e outros (2)

Processo:

Ação Declaratória de Nulidade no 0003509-94.2004.8.11.0040 – 2a Vara Cível de Sorriso.

RELATÓRIO

Apelo interposto por ENIO PEDRO PICCINI de sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade oposta contra
VALDELIRIO DIAS, JANETE JABOINSKI DIAS e MARCOS ADRIANE ANTONELLI
, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa.

Defende violação ao seu direito de ampla defesa, contraditório e acesso ao judiciário ao argumento de que é litisconsorte passivo necessário e não integrou a lide. A par disso, requer a anulação do processo com o retorno dos autos para a integração do litisconsorte necessário preterido.

Discorre acerca do cabimento da
querela nulitatis
para debater a falta de citação de litisconsorte necessário em demanda transitada em julgado. A par disso, afirma que não houve processo válido e consequentemente coisa julgada.

Ao final, requer o provimento do apelo para julgar procedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 211714794).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por ENIO PEDRO PICCINI de sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade oposta contra
VALDELIRIO DIAS, JANETE JABOINSKI DIAS e MARCOS ADRIANE ANTONELLI
, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa.

De início importante registrar que
VALDELIRIO DIAS e JANETE JABOINSKI DIAS ajuizaram ação de rescisão contratual no 545/1999 contra Marcos Adriane Antonelli em 07.12.1999 (Id 211714781, p. 43), sob alegação de inadimplência integral do contrato de compra e venda firmado entre as partes em 17.09.1999 (Id 211714781, p. 57),
cuja ação foi julgada procedente e determinada a imissão na posse do imóvel (Id 211714781, p. 345), com trânsito em julgado em 25.02.2000
(certidão, Id 76633748, p. 57).

A rescisão do contrato se deu porque não houve adimplemento do preço ajustado razão por que a ação foi julgada procedente e determinada a imissão de posse dos autores.

De revelo notar que, antes do comprador Marcos efetivar o pagamento do imóvel aos autores da ação de rescisão, o mesmo vendeu – um dia após a data do primeiro vencimento, sem efetuar o pagamento da parcela - o bem à vista a terceiro, no caso, ao apelante, por valor ínfimo do adquirido.

Observa-se que o recorrente Ênio peticionou na ação de rescisão contratual, onde requereu sua citação como litisconsorte passivo (Id 211714781, p. 165), bem assim a declaração de nulidade do auto de Imissão de posse, consequentemente, a nulidade do registro e cancelamento da matrícula no 23.591, o que foi indeferido pelo juízo (Id 211714781, p. 187), contra a qual não se tem notícia de recurso voluntário.

Anota-se que outro terceiro, a saber, Carlos Roberto Pedreiro também peticionou da ação de rescisão de contrato no 545/99, ocasião em que alegou que adquiriu o imóvel de Enio P. Piccini, ora apelante (Id 76633748, p. 79/81, autos da ação 545/99, PJE 0002909-49.1999) e pediram o prazo de 08 dias para desocupar o imóvel, o que foi deferido pelo juízo em 12.04.2000.

Não fosse suficiente, o autor da presente ação anulatória, ora apelante, também se valeu de embargos de terceiro no 72/2000 (Id 211714781, p. 207/223), cuja ação foi julgada extinta pelo Tribunal de Justiça no julgamento do Rac no 9704/2002, sob a Relatoria do Dr. Alberto Pampado Neto – da Primeira Câmara Cível, em 09.06.2003, neste termos:

“EMBARGOS DE TERCEIRO - QUEM SUCEDE NA POSSE DE COISA LITIGIOSA NÃO É TERCEIRO - ESTÁ SUJEITO AO JULGADO PROFERIDO EM AÇÃO CONTRA O ANTECESSOR E NÃO DISPÕE DE EMBARGOS DE TERCEIRO - RECURSO PROVIDO PARA ESSE FIM”.

Interposto Recurso Especial, o mesmo foi inadmitido (Id 211714781, p. 207/223), cuja decisão transitou em julgado em 09.02.2004.

De relevo notar que os Embargos de terceiro tramitaram, a época, em apenso a primeira ação de rescisão contratual movida por

VALDELIRIO DIAS e JANETE JABOINSKI DIAS (apelados) contra MARCOS ADRIANE ANTONELLI
. Além disso, frisa-se, o recorrente Enio igualmente
peticionou na ação de rescisão contratual, onde requereu sua citação como litisconsorte passivo, bem assim, o posterior comprador Carlos Roberto Pedreiro. De modo que aludida tese e meios de impugnações e recursos já foram utilizados e rechaçados, o que revela a ciência inequívoca do autor, ora recorrente, do litígio que recaiu por longos anos sobre o imóvel.

De registro anotar que a presente ação declaratória de nulidade somente foi ajuizada em 03.12.2004 após o trânsito em julgado da ação de Embargos de Terceiro.

Assim, a tese de afronta ao direito de defesa do autor, sob o fundamento de que não foi citado, cuja consequência é a nulidade dos atos processuais da ação de rescisão de contrato no 545/1999 (PJE 0002909-49.1999) não prospera. De modo que não há falar em litisconsórcio passivo necessário.

A propósito, colaciona-se fragmento da r. sentença:

“(...)

Com efeito, a discussão se limita, a princípio, a avaliar se o pedido do autor, de declaração de nulidade ocorrida na ação de Rescisão Contratual c.c. Reintegração de Posse n. 545/1.999, por ausência de sua inclusão no polo passivo, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, assiste razão. Para isso, é preciso verificar se era o caso de litisconsorte necessário.

O litisconsórcio passivo necessário pode ser exigido pela natureza da relação jurídica, conforme artigo 47 do CPC/1973, considerando imprescindível a presença de todos os envolvidos, a fim de que possam controverter, por se tratar de lide una. A ausência, afronta o direito de defesa daquele que não foi citado e tem como consequência a ineficácia da sentença proferida contra o seu interesse.

No caso, malgrado o esforço argumentativo do requerente sob a justificativa de que o processo n. 545/1.999 tramitou sem a sua participação/citação, razão não lhe assiste, vez que não caracterizada hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

Para devida compreensão da celeuma, necessário se faz realizar um breve retrospecto da ação que se busca anular.

Os requeridos VALDELIRIO DIAS e JANETE JABOINSKI DIAS ingressaram com a citada ação de rescisão contratual em face de Marcos Adriane Antonelli, alegando em síntese, que este estava inadimplente.

O requerido Marcos vendeu o imóvel urbano objeto do feito ao autor ENIO PEDRO PICCINI.

A r. sentença transitada em julgado declarou rescindido de pleno direito o Contrato Particular de Compra e Venda do Imóvel Urbano, cancelando todos seus efeitos e atos subsequentes. Determinou, igualmente, a imissão na posse aos autores, ora requeridos VALDELIRIO DIAS e JANETE JABOINSKI DIAS.

Não satisfeito, o autor ingressou com Embargos de Terceiros n. 72/2000 em face dos requeridos, tendo êxito num primeiro momento, no entanto, em grau recursal, o Eg. TJMT reformou a r. sentença (n. 545/1.999), consignando que o autor ENIO PEDRO PICCINI é sucessor do requerido - MARCOS ADRIANE ANTONELLI – na ação de rescisão contratual, e como tal, deve sofrer os efeitos da r. sentença ali lançada (Id. 77707263 - fls. 840/844).

Portanto, tenho que operado os efeitos da coisa julgada, não havendo em que se falar em litisconsórcio passivo necessário.

Nessa hipótese, não há necessidade de citação de todos os adquirentes subsequentes ao negócio jurídico rescindido por sentença transitada em julgado, porque não caracteriza litisconsórcio passivo necessário, e sim, típica hipótese de litisconsórcio facultativo. Nada impedindo que os adquirentes pleiteiem indenização em decorrência da evicção por meio de ação própria em face do alienante imediato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL. (QUERELA NULITATIS). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS DEMANDANTES NA QUALIDADE DE SUCESSIVOS ADQUIRENTES EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. INADIMPLEMENTO DO VALOR DO IMÓVEL PELO ANTERIOR ADQUIRENTE. RESILIÇÃO DO PACTO DETERMINADA NAQUELE FEITO. AUTORES QUE NÃO PARTICIPARAM DO PACTO RESCINDIDO E QUE FIGURAM COMO TERCEIROS ADQUIRENTES DE BOAFÉ. SITUAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 47 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. POSSIBILIDADE DE DEFENDER A POSSE EXERCIDA E/OU PLEITEAR INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA EVICÇÃO POR MEIO DE AÇÃO PRÓPRIA EM FACE DO ALIENANTE IMEDIATO. VÍCIO PROCESSUAL NÃO CONSTATADO. "Não é necessária a citação na demanda rescisória de terceiro adquirente de boa-fé que não participou da relação contratual cuja rescisão se pede e tampouco tinha ciência dela à época dos fatos. Não há, em tal caso, litisconsórcio passivo necessário; apenas terceiro adquirente de boa-fé" (TJSC, Apelação Cível n. 0011280-79.2009.8.24.0075, de Tubarão, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 6-4-2017).

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil/1973,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, resolvendo o mérito da presente demanda.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais, das despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 20, §3o, do Código de Processo Civil de 1973”.

Desse modo, tem-se que o apelante (sucessor adquirente) do imóvel não é litisconsorte necessário em ação que discute
a rescisão contratual cumulada com imissão na posse de contrato de compra e venda original inadimplido em sua totalidade, máxime se, na data da imissão na posse, outro adquirente postulou - na aludida ação de rescisão - prazo para desocupação voluntária.

A respeito:

“Apelação Cível. Compromisso de venda e compra entre particulares – Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de imissão na posse do bem – Autores, sucessores do falecido vendedor, que postulam a rescisão do contrato firmado com a ré por falta de pagamento integral do preço ajustado – Sentença de procedência para o fim e reconhecer a rescisão do contrato e reintegrar os autores na posse do bem – Inocorrência de cerceamento de defesa – Ré-adquirente que admite não ter efetuado o pagamento da integralidade do preço – Rescisão por ausência de pagamento corretamente reconhecida. Nega-se provimento ao recurso”. (TJ-SP - AC: 10346944220188260100 SP 1034694-42.2018.8.26.0100, Relator: Christine Santini, Data de Julgamento: 23/03/2021, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2021)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024